Tribunal: TJMT
Processo: 1047758-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047758-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FABIANO XAVIER DA SILVA - CPF: 214.150.718-96 (ADVOGADO), OLAIR DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 033.814.821-30 (AGRAVANTE), PAULA CAMPOS LADISLAU - CPF: 692.220.961-34 (AGRAVANTE), DONATONI ENGENHARIA LTDA - ME - CNPJ: 15.096.597/0001-97 (AGRAVADO), ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER - CPF: 652.118.711-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMISSÃO NA POSSE. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. AFASTAMENTO EXPRESSO DO DIREITO DE RETENÇÃO NO TÍTULO EXEQUENDO. POSSE INJUSTA. AUTONOMIA DAS OBRIGAÇÕES DE ENTREGAR COISA E PAGAR QUANTIA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DAS BENFEITORIAS PARA A DESOCUPAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelos executados contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença de ação reivindicatória, determinou a restituição do imóvel à proprietária no prazo de 45 dias, sob pena de imissão compulsória na posse, indeferindo o pleito de condicionar a desocupação ao prévio pagamento da indenização por benfeitorias úteis reconhecida em grau recursal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a execução do mandado de imissão na posse, decorrente de procedência em ação reivindicatória, deve ser condicionada
à prévia liquidação e pagamento da indenização por benfeitorias, não obstante o título judicial transitado em julgado ter afastado expressamente o direito de retenção (jus
retentionis
).

III. Razões de decidir

3. A autoridade da coisa julgada material, protegida constitucionalmente, impede a rediscussão de matérias já decididas; havendo o acórdão exequendo reconhecido a posse injusta e afastado, de maneira expressa, o direito de retenção, torna-se inviável repristinar tal prerrogativa na fase executiva sob o pretexto de aguardar a liquidação do julgado.

4. O direito de retenção é instituto restrito ao possuidor de boa-fé (art. 1.219 do CC); uma vez declarada a ausência de boa-fé ou a injustiça da posse no título executivo, a obrigação de entregar a coisa certa (imóvel) dissocia-se da obrigação da parte adversa de pagar quantia certa (indenização), devendo a primeira ser cumprida independentemente da satisfação da segunda.

5. Condicionar a retomada do imóvel à prévia apuração e pagamento das benfeitorias, quando negado o direito de retenção, configuraria violação frontal ao comando sentencial e enriquecimento sem causa dos agravantes, que permaneceriam fruindo de bem alheio em descompasso com a ordem jurídica estabilizada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "Afastado expressamente o direito de retenção no título judicial transitado em julgado, em virtude do reconhecimento de posse injusta, a imissão do proprietário na posse do imóvel não se condiciona à prévia liquidação ou pagamento da
indenização por benfeitorias, devendo a execução da entrega de coisa seguir seu curso autônomo."
.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 502, 505, 509, § 4o; CC/2002,
arts
. 1.219 e 1.220.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de Recurso interposto por Olair de Oliveira Santos e Paula Campos Ladislau em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por
Donatoni
Engenharia Ltda
–
ME
;
deferiu o pedido de cumprimento de sentença formulado pela Agravada, determinando a intimação dos Agravantes para restituírem o imóvel objeto da lide (Lote 17, Quadra 407, Jardim Nova Barra) no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, sob pena de expedição de mandado de imissão na posse. O magistrado fundamentou que, embora o acórdão tenha reconhecido o direito à indenização por benfeitorias, afastou expressamente o direito de retenção.

Em suas razões, os Agravantes sustentam a necessidade de reforma da decisão, alegando que o título judicial exequendo determinou a apuração do valor das benfeitorias úteis em fase de liquidação de sentença. Argumentam que a determinação de desocupação sumária, antes da apuração do quantum indenizatório, viola o devido processo legal e coloca a família em situação de vulnerabilidade social, pois perderão a moradia sem o recebimento dos valores necessários para estabelecer nova residência.

Requerem a concessão de efeito suspensivo para obstar a ordem de desocupação até a realização da avaliação das benfeitorias.

A liminar foi deferida. (id. 339195353)

Contrarrazões. (id. 344314366)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por OLAIR DE OLIVEIRA SANTOS e PAULA CAMPOS LADISLAU em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1003783-90.2020.8.11.0004, que deferiu o pedido de imissão na posse formulado pela parte exequente, determinando a desocupação do imóvel no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias.

Alega a parte Agravante que a decisão merece reforma, sustentando que o título judicial exequendo (Acórdão) reconheceu o direito à indenização pelas benfeitorias úteis realizadas no imóvel. Argumentam que a imissão na posse antes da liquidação e pagamento dessa indenização viola o devido processo legal e causa risco de dano irreparável, dada a vulnerabilidade social da família, pugnando pela retenção do bem até o efetivo ressarcimento.

Já a parte Agravada, em contraminuta, defende a manutenção da decisão, alegando a ocorrência da coisa julgada material, uma vez que o Acórdão exequendo afastou expressamente o direito de retenção em razão da natureza injusta da posse. Sustenta que
rediscutir a permanência no imóvel afronta os artigos 502 e 505 do Código de Processo Civil, devendo a indenização ser buscada pelas vias próprias sem obstar a imissão.

Pois bem.
O recurso não comporta acolhimento.

O cerne da controvérsia recursal reside na possibilidade de condicionar a imissão na posse do imóvel reivindicado ao prévio pagamento da indenização por benfeitorias reconhecida no título judicial, a despeito do afastamento expresso do direito de retenção na fase de conhecimento. A análise dos autos revela que a pretensão dos Agravantes esbarra frontalmente na imutabilidade da coisa julgada e nos limites objetivos do cumprimento de sentença.

Compulsando
os autos
, verifica-se que o título executivo judicial o Acórdão proferido na Apelação Cível no 1003783-90.2020.8.11.0004
,
foi taxativo ao delinear a extensão dos direitos das partes. Embora tenha reconhecido o dever da Exequente de indenizar as benfeitorias úteis para evitar o enriquecimento sem causa, o decisum consignou expressamente o afastamento do direito de retenção, fundamentado na natureza da posse exercida pelos Recorrentes.

Nesse sentido, a pretensão dos Agravantes de permanecer no imóvel até a liquidação e pagamento da indenização configura, na prática, o exercício do direito de retenção que lhes foi negado na fase cognitiva. Acolher tal pleito neste momento processual implicaria violação ao artigo 509, § 4o, do Código de Processo Civil, que estabelece que "na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou". A autoridade da coisa julgada impede que o Juízo da execução, ou este Tribunal em sede de Agravo, altere o comando sentencial para conceder uma garantia (retenção) que foi expressamente excluída pelo órgão colegiado.

Ademais, a lógica jurídica aplicada ao caso coaduna-se com o disposto no Código Civil, especificamente no que tange aos efeitos da posse. O afastamento do direito de retenção no título exequendo decorreu da qualificação da posse, atraindo a incidência do artigo 1.220 do Código Civil, segundo o qual "ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias; não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de
levantar
as voluptuárias". Se o título judicial, transitado em julgado, aplicou tal entendimento para negar a retenção, não há margem para interpretação diversa na fase de cumprimento de sentença.

Sob essa ótica, é imperioso destacar que "
Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
" (CPC, art. 502). Assim, a ordem de desocupação e imissão na posse em favor da proprietária é consequência lógica e imediata da procedência da ação reivindicatória, não podendo ser obstada pela pendência de apuração do quantum indenizatório, o qual deverá ser perseguido pelos Agravantes em liquidação de sentença concomitante ou posterior, via compensação ou execução própria, mas sem o atributo suspensivo sobre a entrega da coisa
,
sem, contudo, obstaculizar o direito de propriedade da Agravada já definitivamente reconhecido.

Por fim, quanto à alegação de risco de dano e vulnerabilidade social, embora sensível à situação fática, observa-se que a decisão recorrida concedeu prazo razoável de 45 dias para a desocupação voluntária, em conformidade com o título. A irreversibilidade da medida, alegada pelos Agravantes, não se sustenta juridicamente frente ao direito de propriedade já consolidado e à definição judicial de que a posse exercida não autoriza a retenção do bem. A manutenção da decisão de primeiro grau é medida que se impõe para garantir a efetividade da tutela jurisdicional prestada e a segurança jurídica.

Ante todo exposto,
REVOGO a liminar concedida ao (id.
339195353) e, de consequência
NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento
,
mantendo
incólume
a decisão agravada que determinou a imissão na posse e o prazo para desocupação, em estrita obediência ao título judicial exequendo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026